Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700906-06.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOVITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA. DESNECESSIDADE. CONDOMÍNIO FILIADO À COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLIAR (FAZENDA SOLAR) QUE CELEBROU CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (NEOENERGIA). DECISÃO ANTERIOR EM AGRAVO QUE DEFERIU O PEDIDO PARA QUE FORNECESSE RELATÓRIOS PARA O RATEIO DE ENERGIA EM FAVOR DOS COOPERADOS, IMPEDINDO A UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. ALTA PROBABILIDADE DO DIREITO. GARANTIA INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Destaca-se que, em agravo anteriormente interposto, tendo como partes os ora agravados (AGI no 0720873-71.2024.8.07.0000), foi proferido acórdão, determinando à empresa de distribuição de energia elétrica (Neoenergia), para que cumprisse com sua obrigação contratual, fornecendo as informações necessárias à cooperativa de produção de energia elétrica (fazendas solares), relativas ao volume de energia solar injetada no sistema, para o rateio da energia entre os cooperados, viabilizando, portanto, a utilização dos créditos nas faturas de energia convencional. 1.1. O agravante é afiliado à tal cooperativa, pelo que faz jus à utilização do volume de energia repassada ao sistema, em razão de tal rateio. 2. Em tal conjuntura, faz-se desnecessária a exigência de caução, na ação originária, para que suspensa a cobrança das faturas de consumo de energia elétrica, diante da alta probabilidade do direito. 3. Recurso conhecido e provido com a reforma da decisão recorrida. A recorrente alega violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando inexistência de dano de difícil reparação, haja vista que a recorrente se encontrava impossibilitada de desempenhar as medidas coercitivas para o pagamento dos débitos apurados em nome do recorrido. Assevera ser possível reduzir o valor relativo à multa, sob pena de ensejar enriquecimento indevido, porque teria sido estabelecido fora dos parâmetros da razoabilidade. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/ SP 320.370. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido. Isso porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.575.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 300 do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “De início, convém salientar que não vislumbro motivos para alterar o entendimento anteriormente lançado, de modo que reitero os argumentos apreciados na fundamentada decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal, na qual deferi o pedido de antecipação da tutela recursal, por restarem presentes os requisitos (...). Ademais, não houve nenhuma alteração do quadro fático bem como não foram apresentados novos elementos de convicção aptos a alterar o raciocínio desenvolvido no exame do recurso” (ID 70042537). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na tese de ser possível reduzir o valor relativo à multa diária, sob pena de ensejar enriquecimento indevido, porque teria sido estabelecido fora dos parâmetros da razoabilidade, porquanto “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027